Tribunal: TJPA
Processo: 0820022-11.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13149 - Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820022-11.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: JUVENAL VIEIRA TERCEIRO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0820022-11.2025.8.14.0000

ORIGEM: 0855183-96.2018.8.14.0301 - 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A.

AGRAVADO: JUVENAL VIEIRA TERCEIRO

RELATOR: DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO DÉBITO. COISA JULGADA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto por Bradesco Saúde S/A contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, a qual rejeitou a impugnação apresentada pela executada, homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e determinou o prosseguimento dos atos executórios. A agravante sustentou ter observado os requisitos legais para impugnação ao cumprimento de sentença, alegando violação à coisa julgada, excesso de execução, inclusão de despesas indevidas e necessidade de realização de perícia contábil, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se (i) o Agravo Interno atende ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) a impugnação ao cumprimento de sentença observou os requisitos previstos no art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC para a alegação de excesso de execução; (iii) houve afronta à coisa julgada pelos cálculos homologados; e (iv) o indeferimento da realização de perícia contábil configurou cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade foi afastada, pois, embora a agravante tenha reproduzido argumentos anteriormente deduzidos, houve impugnação ao fundamento central da decisão monocrática, consistente na ausência de atendimento dos requisitos legais da impugnação ao cumprimento de sentença.

4.
Em fase de cumprimento de sentença, é vedada a rediscussão de matérias já decididas e acobertadas pela coisa julgada, cabendo apenas a verificação da observância dos parâmetros estabelecidos no título executivo judicial.

5.
A alegação de excesso de execução exige a indicação do valor reputado correto acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado do débito. A simples indicação de valor incontroverso, desacompanhada de memória de cálculo apta a demonstrar tecnicamente o alegado excesso, não satisfaz as exigências dos §§ 4º e 5º do art. 525 do CPC.

6.
A ausência de planilha discriminada e de demonstração analítica dos alegados equívocos nos cálculos homologados torna genérica a impugnação e impede a verificação da controvérsia, justificando sua rejeição.

7.
Não há cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia contábil quando o juízo já se valeu dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e a parte não demonstrou, de forma concreta e fundamentada, erro técnico ou inconsistência complexa que justificasse a produção de nova prova.

8.
A multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC não possui aplicação automática em razão do desprovimento do Agravo Interno, sendo necessária a demonstração inequívoca do caráter manifestamente protelatório do recurso, circunstância não verificada no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.
“A arguição de excesso de execução em impugnação ao cumprimento de sentença exige a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do débito, não sendo suficiente a mera indicação do valor reputado correto pelo executado.”

2.
“É inviável, em sede de cumprimento de sentença, a rediscussão de matérias já decididas e acobertadas pela coisa julgada.”

3.
“O indeferimento de perícia contábil não configura cerceamento de defesa quando os cálculos foram elaborados pela Contadoria Judicial e não há demonstração concreta de erro técnico que justifique nova prova.”

4.
“A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC depende da comprovação do caráter manifestamente protelatório do recurso, não decorrendo automaticamente de seu desprovimento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 370; CPC, art. 525, §§ 4º e 5º; CPC, art. 1.021, § 1º; CPC, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08104771420258140000 30026884, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 09/09/2025, 3ª Turma de Direito Privado.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 21ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado -
Plenário Virtual
, com início às 14h do dia 29/06/2026 e encerramento às 14h do dia 06/07/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra a decisão monocrática de Id. 34405733, que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado pela ora Agravante.

A decisão monocrática recorrida manteve a decisão do juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por JUVENAL VIEIRA TERCEIRO, rejeitou a impugnação apresentada pela executada, homologou o cálculo da contadoria judicial e determinou o prosseguimento dos atos executórios.

Em suas razões recursais (Id. 35130839), a Agravante sustenta, em síntese, o equívoco da decisão monocrática. Alega que cumpriu os requisitos legais ao apresentar sua impugnação, indicando como incontroverso o valor de R$ 60.633,35 e garantindo o juízo. No mérito, reitera que os cálculos homologados violam a coisa julgada, pois desconsideram os limites de reembolso previstos em contrato, e que há excesso de execução pela inclusão de despesas já pagas e documentos ilegíveis. Pugna pela reforma da decisão para que a impugnação seja acolhida ou, subsidiariamente, que seja determinada a realização de perícia contábil.

O Agravado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões (Id. 35393124). Preliminarmente, alega a violação ao princípio da dialeticidade, por entender que a Agravante apenas reitera os argumentos do recurso anterior sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática. No mérito, defende a manutenção da decisão, argumentando que a matéria está coberta pela coisa julgada, que não houve cerceamento de defesa e que a Agravante não cumpriu o ônus processual do art. 525, § 4º, do CPC. Requer o não conhecimento do recurso ou seu desprovimento, com a condenação da Agravante por litigância de má-fé e a majoração dos honorários.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE – RELATOR

1. Preliminar: Da Violação ao Princípio da Dialeticidade

O Agravado suscita, em sede de contrarrazões, a inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. Argumenta que a Agravante se limita a repetir as teses já expostas no Agravo de Instrumento, sem atacar de forma específica os fundamentos da decisão monocrática que lhe negou provimento.

De fato, o Agravo Interno, conforme o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão agravada. A mera reiteração de argumentos anteriores, sem um contraponto direto à motivação do julgador, pode, de fato, configurar ofensa a tal princípio.

Contudo, no presente caso, embora a Agravante reedite parte de sua argumentação original, ela o faz para se contrapor ao fundamento central da decisão monocrática, qual seja, a de que a impugnação ao cumprimento de sentença foi genérica e não cumpriu os requisitos legais. A Agravante insiste que indicou o valor que entendia correto e que os cálculos homologados estão equivocados, o que, ainda que de forma sucinta, confronta a decisão recorrida.

Assim, em respeito ao princípio da primazia do julgamento de mérito, afasto a preliminar e conheço do recurso.

2. Mérito

No mérito, o recurso não merece provimento. A controvérsia cinge-se à correção da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

2.1. Da Coisa Julgada e do Excesso de Execução

A Agravante alega que a decisão agravada ofende a coisa julgada ao validar cálculos que não observam os limites contratuais de reembolso.

É vedado, em sede de cumprimento de sentença, rediscutir questões já decididas e acobertadas pela coisa julgada, cabendo nesta fase processual apenas verificar a observância dos parâmetros definidos no título executivo. A rediscussão sobre os critérios de cálculo e a interpretação de cláusulas contratuais encontra óbice na preclusão máxima.

No que tange ao excesso de execução, a alegação possui requisitos específicos ditados pelo art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC. A norma exige que o executado, ao arguir o excesso, declare de imediato o valor que entende correto
,
apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
, sob pena de rejeição.

No caso, a Agravante, embora tenha indicado um valor como incontroverso (R$ 60.633,35), não se desincumbiu do ônus de apresentar a memória de cálculo detalhada que confrontasse, tecnicamente, o laudo da contadoria judicial.

A mera indicação de um valor que entende correto não satisfaz, por si só, a exigência legal, que demanda a demonstração analítica da origem de tal valor. A ausência da planilha discriminada impede a verificação da controvérsia, tornando genérica a alegação de excesso.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que:

Tese de julgamento: “1. A arguição de excesso de execução em sede de impugnação ao cumprimento de sentença impõe ao executado o ônus de declarar o valor que entende correto e apresentar um demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar da alegação. 2.
A mera apresentação de cálculos divergentes e alegações genéricas, sem a demonstração técnica e específica dos erros na apuração do débito pelo exequente, não satisfaz a exigência legal
, acarretando a preclusão da matéria e a manutenção da decisão que rejeitou a impugnação.” (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08104771420258140000 30026884, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 09/09/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

Portanto, a rejeição da impugnação não configurou erro de julgamento, mas sim a correta aplicação da lei processual.

2.2. Da Desnecessidade da Prova Pericial

A Agravante reitera a tese de cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial. Contudo, tal argumento não prospera.

A realização de perícia contábil é uma faculdade do juiz, que pode indeferi-la quando a considerar desnecessária, inútil ou protelatória, conforme o art. 370 do CPC. No caso, o juízo de origem já havia se valido do auxílio técnico da Contadoria Judicial, órgão imparcial e de sua confiança, que elaborou os cálculos de acordo com o título executivo.

A produção de uma segunda perícia, desta vez privada, só se justificaria se a Agravante tivesse demonstrado, de forma inequívoca e fundamentada, a existência de um erro complexo ou de uma inconsistência técnica no cálculo oficial, o que não ocorreu. A simples discordância com o valor apurado não é suficiente para determinar a produção de nova prova.

2.3. Do Pedido de Condenação por Recurso Protelatório

Por fim, o Agravado requer a condenação da Agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Embora o recurso tenha sido desprovido, entendo que a aplicação da referida multa exige a demonstração inequívoca do caráter protelatório do recurso, o que não vislumbro no presente caso. A multa não deve ser uma consequência automática da improcedência do agravo, mas sim uma sanção para o abuso do direito de recorrer.

A Agravante, ainda que por meio de argumentos considerados insuficientes por este colegiado, buscou a reforma da decisão monocrática com base em uma interpretação própria sobre a violação da coisa julgada e o excesso de execução. Tal conduta se insere no exercício regular do seu direito de defesa, não se confundindo com a litigância de má-fé.

Assim, indefiro o pedido de aplicação da multa.

3. Dispositivo

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada eletronicamente.

DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 07/07/2026